Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009889-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), AUDICONTAS ASSESSORIA EMPRESARIAL (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ –
ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
AUDICONTAS ASSESSORIA EMPRESARIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 11449-49.2008.811.0015 (Código 104449), movida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Nas razões recursais o agravante sustenta a prescrição dos créditos tributários discutidos, bem como a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal.

Pautada nesses argumentos, requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento do mérito recursal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição, ainda que parcial, dos créditos tributários, bem como declarar a nulidade da citação editalícia (id. 41620999).

Efeito ativo não concedido (id. 41936049).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 51168977).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por
AUDICONTAS ASSESSORIA EMPRESARIAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 11449-49.2008.811.0015 (Código 104449), movida pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do presente recurso cinge-se a apurar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários discutidos, bem como averiguar a legalidade da citação por edital realizada.

É cediço que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que tal modalidade citatória é subsidiária.

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe sobre a citação por edital da seguinte forma:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso concreto, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, “
foi feita a tentativa de citação pelo correio que restou frustrada (fls. 14), através de oficial de justiça (fls. 27), para depois de frustradas as tentativas anteriores determinar a citação por edital (fls. 41)
” (id. 41635501 – pág. 03).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização do executado sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, de forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu prosseguimento.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação.

No tocante à alegada prescrição dos créditos tributários, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409/STJ – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação, é possível o seu pronunciamento, ex offício, pelo magistrado condutor do feito, de acordo com o Verbete Sumular 406 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

(N.U 0011154-12.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nas razões recursais informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise da CDA n. 3305/2008 (id. 41635504), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre 10/02/2003 a 12/01/2004.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a ação executória foi ajuizada no dia 04/12/2008 (id. 41635501 – pág. 21), estando prescritos, portanto, os débitos com vencimento em 10/02, 10/03, 10/04, 27/05, 10/06, 15/07, 10/08, 10/09, 10/10 e 10/11 do ano de 2003, devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e à propositura da ação.

Como restou consignado pelo Juízo
a quo
, o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA n. 3305/2008, com vencimento nas datas compreendidas entre 10/02/2003 a 10/11/2003, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimentos entre 10/02/2003 a 10/11/2003, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020